Tribunal: STF
Processo: ARE 1315663
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO CONFIGURADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA: INVIABILIDADE. ÓBICES PROCESSUAIS NÃO SUPERADOS. FALTA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 66 do Código de Processo Civil, consignou o não cabimento do conflito de competência, o que afasta a viabilidade do recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional de regência. 



    2. O Plenário desta Corte não admite embargos de divergência opostos contra acórdão em que não se apreciou o mérito da controvérsia.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.